Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-11.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800006-11.2023.8.14.0128

APELANTE: GLAUCINEI DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO DATIVO: ADALBERTO JATI DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INCABIVEL. PENA SUPERIOR AO MÍNIMO. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA FECHADO PARA O REGIME SEMIABERTO. DESCABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1-

O pleito de desclassificação para o delito de porte para uso não tem como ser acolhido, vez que inexistente nos autos qualquer indício de que o insurgente seja usuário de drogas. Ademais, a mera condição de usuário não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

2-

Ao réu reincidente, cuja pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se o estabelecimento de regime mais gravoso, qual seja, o fechado, consoante dispõe o artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, sendo inviável, pelas mesmas razões, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

3-

Impossível a substituição do regime penal inicial para o semiaberto, haja vista a reincidência.

4-

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,

conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na __ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ a ___ do mês de ______ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), __ de ________ de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800006-11.2023.8.14.0128

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TERRA SANTA/PA

APELANTE: GLAUCINEI DOS SANTOS SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.
OR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

Glaucinei dos Santos Silva, contra r. sentença da lavra do Juízo da Vara Criminal de Terra Santa/PA, que lhe aplicou à pena definitiva de reclusão de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses por ter praticado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta na exordial, no dia 06/01/2023, por volta das 09h15m, o acusado foi flagrado trazendo consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, uma guarnição da Polícia Militar estava fazendo rondas de rotina quando, ao trafegar pela Rua Três, no bairro da Conquista, se deparou com o denunciado e Willian Santos Ribeiro, que ao avistarem a viatura, saíram correndo, o que caracterizou a fundada atitude suspeita.

Foi iniciada, assim, uma breve perseguição. Durante a diligência, os policiais viram o momento em que o ora acusado, enquanto tentava fugir, jogou uma sacola, de cor rosa no chão. Após a detenção dos fugitivos, os militares foram coletaram o material que foi dispensado pelo acusado e confirmaram que dentro da sacola havia trinta e dois invólucros individualizados contendo maconha, conforme consta do auto de apreensão e apresentação e laudo toxicológico que estão anexados aos autos.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou a recorrente na forma antes deduzida

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo onde pede:

1)

A
desclassificação
do delito para o do art. 28 da Lei de Drogas (porte para uso);

2)

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

3) Requer substituição do regime inicial da pena, para o regime Semiaberto.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento
do recurso.

A Procuradora de Justiça Maria do Celia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de __________ de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

I-

DESCLASSIFICAÇAO PARA O ARTIGO 28 DA LEI N.343/2006

Tendo em vista que a materialidade do delito se encontra atestada no Laudo de Exame Toxicológico Definitivo –Nº 2023.04.000030-QUI, onde se lê que a substância apreendida se tratava de 16,047g (dezesseis e quarenta e sete gramas) do princípio ativo popularmente conhecido como Maconha.

No que se refere à autoria, não restam dúvidas no feito.

A testemunha Dalvane Brito , ouvida em juízo, relatou:

“O Policial Militar Delvane Brito, na condição de testemunha, contou em Juízo que estava de ronda no dia dos fatos e, ao avistar o acusado juntamente com um indivíduo chamado William; que eles, ao avistarem a polícia, resolveram fugir e que, após alguns instantes, Wiliam parou de correr, mas o acusado continuou apenas parando após a testemunha o interceptá-lo; ratificou que o acusado tentou se livrar dos entorpecentes, que estavam em uma sacola. Relatou ainda que, dentro da sacola, tinha 32 papelotes de entorpecentes.”

O recorrente, por sua vez, declarou:

“(...)Em seu interrogatório, Glaucinei negou que estava traficando drogas. Falou que o entorpecente apreendido para única e exclusivamente para o seu consumo; que é viciado em maconha; que se recorda que estava com 32 petecas de maconha e que comprou por R$300,00; que estava em regime aberto, quando ocorreu a prisão neste processo; que estava com essa quantidade de drogas, pois não vinha sempre até a sede do Município para comprar, em razão de estar morando no interior (...)”

Apesar da negativa do insurgente, as provas convergem no sentido de que o recorrente é o proprietário da substância ilícita apreendida e não a portava para uso, mostrando o acerto na sentença guerreada.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, o STJ entende:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

Ademais, É importante aferir que a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

A quantidade e a forma de apresentação da droga não corroboram a afirmação de que se tratava de droga para uso pessoal, tendo em vista que, os entorpecentes estavam devidamente separados prontos para a terceirização.

Em conformidade com o entendimento do STJ, tal tese não merecer prosperar.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVAS QUANTIDADES DE DROGAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante - por ocasião do cumprimento de um mandado de busca e apreensão o paciente foi flagrado com 67g de cocaína, 810g de maconha e 33g de crack, divididas em porções menores para a comercialização, contexto que demonstra risco à ordem pública.Julgados do STJ. 4. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa nesse caso, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 870514 PR 2023/0420447-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Dessa feita, não há falar em desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes, para o uso pessoal.

Haja vista, a comprovada Autoria e Materialidade da traficância praticada pelo Apelante. Devendo assim, ser mantida a condenação, nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II.DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

Em suma, disserta a defesa acerca da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, alegando que o Apelante faz jus à aplicação, uma vez que possui condições pessoais favoráveis.

Pois bem, vejamos como o CPB entende o tema:

" Art. 44 - As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Todavia, não há fundamentação suficiente para ensejar a substituição de pena privativa de liberdade, visto que o recorrente não preenche os requisitos exigidos por Lei, haja vista que apena supracitada é acima do mínimo exigido.

III. DA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA, PARA O REGIME SEMIABERTO.

Entendo que o pleito da reforma do regime para o semiaberto, não merece prosperar.

A pena aplicada foi devidamente justificada, haja vista que, o Apelante foi condenado a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime FECHADO.

Contudo o Juízo ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena, aplicou o regime FECHADO, em razão do mesmo ser reincidente e possuir maus antecedentes,
com fundamento no
Artigo. 33, § 2° e 3º do Código Penal

Conforme o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Aplica-se o regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ( Súmula n. 269 do STJ) ( AgRg no HC n. 531.852/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/12/2019). 2. O art. 44, II, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao acusado reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, ponto em que se ressente o recurso do requisito do prequestionamento ( AgRg no AREsp n. 1.761.481/RJ, Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 11/6/2021). 3. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no HC: 718952 SP 2022/0015856-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

Dessa feita, entendo que a sentença foi devidamente fundamentada, de acordo com o conjunto probatório carreado nos autos e dentro da discricionariedade que, a Lei permite ao magistrado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE TOTAL PROVIMENTO
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/03/2024